Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-95.2020.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. DEPOIMENTO FIRME E SEGURO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO VOTO MAJORITÁRIO. MANTIDA A CONDENAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS.
1. Os fatos relatados, corroborados com o reconhecimento fotográfico do réu, ratificado em juízo, são uníssonos na comprovação da prática delitiva de roubo mediante uso de arma de fogo, porquanto a palavra segura e firme da vítima, desde que em consonância com outros elementos de provas, mostra-se relevante para o esclarecimento de crimes de natureza patrimonial, costumeiramente cometidos às ocultas.
2. Recurso conhecido e não provido.